Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO RECONHECIMENTO. FRAUDE. CONTA HACKEADA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. PREJUÍZOS DIVIDIDOS.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual.
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
5. O titular do cartão de crédito ou de dispositivo eletrônico equivalente é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ (REsp 1633785/SP).
6. Demonstrado que o consumidor concorreu para a falha no uso de seu cartão de crédito, dispositivo eletrônico ou equivalente, que foi usado por terceiros, mas havendo movimentação atípica da sua conta, que não foi identificada pela instituição financeira a tempo de obstar a conclusão da fraude, há culpa concorrente, devendo-se partilhar os prejuízos equitativamente.
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.